Tribunal: TJMT
Processo: 1035938-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035938-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), CLEWERSON CRISTIAN DA SILVA FARIA - CPF: 062.773.821-44 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LELIANE SEVERO DA SILVA - CPF: 060.508.681-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação do ergástulo. Improcedência. Medida cautelar imposta mediante fundamentação idônea. Descabimento das providências cautelares mais brandas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em sua posse, somadas às circunstâncias de sua prisão em flagrante delito; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 25 e n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035938-22.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dra.
FERNANDA MENDES PEREIRA

PACIENTE:

CLEWERSON CRISTIAN DA SILVA FARIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1040542-20.2024.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
19/11/2024
, após supostamente incorrer nos delitos supramencionados, vindo o claustro a ser posteriormente convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta ainda, na intelecção da d. causídica, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
quantidade de entorpecente
apreendido e na
gravidade abstrata
dos delitos supostamente perpetrados.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 258956682 e ID 258956684).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
259208171
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que, por meio do documento digital de ID 265235788,
deixou de prestá-las
, requerendo a
dispensa
dos informes em vista da natureza do caso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 274600351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento mesmo à míngua de informações da autoridade inquinada de coatora, cuja ausência não implica em nulidade porque, diante da exigência de prova pré-constituída, eventual constrangimento ilegal alardeado pela impetrante deve restar demonstrado nos documentos que instruem a inicial de
habeas corpus
, de modo que a falta de informes não lhe acarreta prejuízo.

Feitos tais esclarecimentos, verte dos autos processuais eletrônicos, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEWERSON CRISTIAN DA SILVA FARIA
, na companhia de
Leiliane Severo da Silva
, foi
preso em flagrante delito
em 19 de novembro de 2024, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Por oportuno, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1043107-54.2024.8.11.0002, o i. representante ministerial promoveu a
denúncia
de ambos como incursos nas sanções do delito supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 19 de novembro de 2024, por volta das 09h30min, na Rua Brasil, n. 60, bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, os denunciados
CLEWERSON
e
Leiliane
, em conluio e união de esforços,
preparavam e mantinham em depósito drogas
, para posterior venda a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme detalhado pelo
parquet
, na data fatídica, guardas municipais realizavam rondas quando foram abordados por um munícipe, que não quis se identificar, mas lhes relatou que, no local supracitado, constantemente acontecia a mercancia de entorpecentes, já tendo sido feitas antes diversas denúncias às forças policiais, sem que se lograsse êxito na interrupção das atividades.

Para verificar a informação, os agentes diligenciaram até o local apontado e, já nas proximidades da residência, visualizaram quando um indivíduo empreendeu fuga para dentro do imóvel. Na parte dos fundos, os guardas encontraram
CLEWERSON
, que de pronto foi abordado, vindo a confessar que dentro da casa havia entorpecentes, e que sua esposa se encontrava no ato de embalar os materiais ilícitos.

O paciente franqueou a entrada da equipe no local, onde
Leiliane
foi encontrada e os guardas municipais apreenderam 26 (vinte e seis) porções de maconha, 04 (quatro) pedras de pasta base, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) pacotes de plástico
ziplock
para embalagem de entorpecentes e a quantia de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) em espécie.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. Perante a autoridade policial,
CLEWERSON
confessou a prática do crime, enquanto
Leiliane
permaneceu em silêncio.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar dos flagranteados e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.352230; do termo de Apreensão n. 2024.16.548440; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.213527-A01, que assinalou se tratar o material apreendido de
70,35 g
(setenta gramas e trinta e cinco centigramas) de
cocaína
e
183,58 g
(cento e oitenta e três gramas e cinquenta e oito centigramas) de
maconha
(ID 178377932 – autos n. 1043107-54.2024.8.11.0002).

Não ignoro, ademais, a
confissão
do acusado na fase policial, oportunidade em que
CLEWERSON
relatou que “
[...] que
a droga encontrada em sua residência pertence ao interrogado e sua esposa
; QUE afirma que ficou desempregado e por isso,
acabou pegando uma droga para vender
; QUE afirma que é usuário de maconha e sua esposa usuária de pasta base; QUE afirmam que
estavam vendendo e usando a droga que tinha na sua residência
; QUE está arrependido, porém afirma que foi no momento de necessidade que fez isso
” (ID 178377934 – autos n. 1043107-54.2024.8.11.0002).

Nesse cenário, considero imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a
l
ei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal
, uma vez que,
os custodiados estavam em posse de 26 (vinte e seis) porções de substâncias análogas a maconha 04 (quatro) substancia análoga a Cocaína, 1 (uma) balança de precisão, valores em dinheiro e 02 (dois) pacotes plásticos para embalagem de entorpecente, conforme termo de apreensão e laudo de pericial.

[...] Registre-se que
a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave.

[...]
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a droga apreendida e utensílios apreendidos
.

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de
nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado,
despicienda a existência de condições pessoais favoráveis
. Ademais nota-se a que
foram aprendidas grande quantidade de drogas, utensílios usados no ilícito, balança de precisão e caderno de anotações do trafico demonstrando indícios da pratica de trafico de drogas
.

[...] Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória e
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de LELIANE SEVERO DA SILVA e CLEWERSON CRISTIAN DA SILVA FARIA em PRISÃO PREVENTIVA
”
.

(Decisão de ID 258956682). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de
revogação
formulado pela i. Defesa do paciente, o d. juízo
a quo
manteve
tal entendimento, assim fundamentando sua decisão,
in verbis
:

“[...]
No presente caso, em que pese o esforço da defesa em combater a decisão da douta colega Magistrada que manteve a prisão preventiva do acusado, que sob o meu ponto de vista agiu acertadamente, pois consoante se verifica da documentação acostada aos autos,
os elementos encontrados na cena do crime são indicativos quase que irrefutáveis de que o indiciado realmente estaria ligado ao tráfico de drogas na região, já que foi preso em sua residência em companhia de sua esposa, que além de já ter sido condenada pelo crime de trafico de entorpecentes e estar respondendo por outro crime em liberdade, foi flagrada pelos policiais enquanto embalava entorpecentes no local, sem falar ainda, que teria sido localizada grande quantidade de entorpecentes, balança de precisão, embalagens plásticas e grande importância em dinheiro
, cenário este, que sem sombra de dúvidas, configuram
fortes indícios de que o casal realmente estaria praticando a traficância de entorpecentes na região
, exatamente como apontaram as informações recebidas pelos policiais por outros moradores, revelando que
os indiciados teriam adotado a criminalidade como meio de vida, até mesmo porque, Clewerson não possui profissão definida e está desempregado, tudo a indicar que a sua libertação colocaria em risco a paz social
.

Também não como desconsiderar, que
em poder do acusado foi apreendida quantidade exorbitante de droga, sendo; 26 (vinte e seis) porções de substâncias análogas a MACONHA, 04 (quatro) substancia análoga a COCAÍNA, 1 (uma) balança de precisão, valores em dinheiro e 02 (dois) pacotes plásticos para embalagem de entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Sobre esta particularidade da conduta perpetrada pelo acusado, deve-se observar que
a quantidade e variedade de droga são quesitos importantes a serem verificados quando proferido decisum acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade
, como prevê o próprio Enunciado no 25 do TJMT.

[...] Ademais,
a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada
, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal. No que se refere a este ponto,
ao contrario do alegado pela defesa, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
”
.

(Decisão de ID 258956684). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, cuida-se de paciente cujo aparente envolvimento com o comércio malsão foi levado ao conhecimento de guardas municipais em razão de informação fornecida por um munícipe que assinalou a existência de
anteriores denúncias de perene tráfico de drogas naquele endereço
, ao que se seguiu diligência com vistas à apuração dos fatos, oportunidade em que
CLEWERSON
foi abordado pelos guardas e lhes
confessou o envolvimento com o comércio malsão
, vindo sua esposa
Leiliane
a ser abordada
enquanto embalava porções de entorpecente para venda
, com a apreensão, no total, de
26 (vinte e seis) porções de maconha e 04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína
, associadas a
01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) pacotes de plástico para embalagem de drogas e a quantia de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) em espécie
; todas circunstâncias aptas a demonstrar a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e, consequentemente, justificar sua segregação cautelar.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEWERSON CRISTIAN DA SILVA FARIA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025